Tribunal: TJSP
Processo: 0005421-70.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado. Luiz apela pretendendo sua absolvição por atipicidade, em decorrência do princípio da insignificância ou aplicação de excludente de antijuridicidade. Subsidiariamente, pretende o afastamento da pena de multa. Jedson pugna pela redução da pena com aplicação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea e imposição de regime aberto. Conjunto probatório

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado. Luiz apela pretendendo sua absolvição por atipicidade, em decorrência do princípio da insignificância ou aplicação de excludente de antijuridicidade. Subsidiariamente, pretende o afastamento da pena de multa. Jedson pugna pela redução da pena com aplicação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea e imposição de regime aberto. Conjunto probatório robusto a sustentar as condenações. Teses defensivas afastadas. Penas e regime mantidos. Recursos improvidos.